Tribunal: TJDFT
Processo: 0713522-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713522-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: NILVAN TORRES LIMA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, manejada por NILVAN TORRES LIMA contra acórdão da Terceira Turma Recursal deste Tribunal de Justiça, o qual negou provimento do recurso interposto pelo ora reclamante, mantendo incólume a sentença que o condenou a reparar Niceto Adriano dos Santos Silva e Jessyca Crystlna Costa Oliveira da Silva pelos danos sofridos com o acidente de trânsito, que, de acordo com o conjunto fático-probatório, o Juízo de origem concluiu que teriam se dado por culpa exclusiva do reclamante. A propósito, calha mencionar a ementa do julgado que integra o objeto da presente reclamação: CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EVIDÊNCIAS SUFICIENTES A AMPARAR A DINÂMICA APRESENTADA PELA PARTE REQUERENTE. COLISÃO NA PARTE POSTERIOR DO VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA À FRENTE ("ENGAVETAMENTO"): COLISÕES SUCESSIVAS. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE DEU CAUSA À PRIMEIRA DENTRE AS SUCESSIVAS COLISÕES SEM SE DIVISAR CONDUTA CULPOSA DETERMINANTE DOS DEMAIS MOTORISTAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS E FIXADOS COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Rejeitadas as preliminares suscitadas pelo recorrente: a) a de nulidade da sentença, por negativa de prestação jurisdicional (ausência de fundamentação), pois a decisão ora revista foi cimentada em motivação idônea, perfeitamente apta a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo juízo monocrático, inclusive a proferida em sede de aclaratórios; ademais, a sentença prolatada em perspectiva diversa da preconizada pela parte interessada não configura ausência de fundamentação; b) a de indeferimento da petição inicial, pois o referido documento processual preenche todos os requisitos legais (Lei 9.099/1995, art. 14, § 1o); lado outro, a comprovação ou não do direito do requerente constituiria matéria afeta à questão de fundo; c) a de ilegitimidade passiva, pois o proprietário do veículo no momento do sinistro responde de forma solidária pelos danos causados por terceiros a autorizar que a parte prejudicada opte por demandar contra o condutor, o proprietário ou contra ambos (Código Civil, art. 275); d) a de "revelia" da primeira requerente, dado que o seu litisconsorte teria comparecido à audiência conciliatória, e ambos à audiência de instrução e julgamento; e) a de cerceamento de defesa, porquanto a não inquirição do Sr. Emerson, por si só, não afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente diante das diversas tentativas (infrutíferas) de localizá-lo e de inquiri-lo (a parte interessada foi intimada diversas vezes para que a diligência resultasse eficaz) a atritar com os critérios de celeridade e da obtenção da decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável (Lei 9.099/1995, artigo 2o c/c Código de Processo Civil, artigos 4o a 6o), bem como do contundente acervo probatório (provas objetivas e subjetivas) apto a embasar o julgamento seguro; ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/1995, art. 5o e art. 33). No particular, conforme consignado em resposta aos aclaratórios, [...] o Juizado passou mais de 3 (três) anos tentando intimar a testemunha, enviou precatória com o nome correto da testemunha e expediu mais de um ofício visando o cumprimento da precatória, conforme pode-se constatar nos documentos ID 36400072, 50962193 e 61499779, bem como foram feitas tentativas de intimação por meio do número de telefone informado pelo requerido, sem se obter êxito [...]. II. Mérito. A. Recurso da parte requerida contra a sentença de parcial procedência do pedido principal (reparação dos danos materiais) e improcedência do contraposto. Sustenta, em síntese: i) culpa dos veículos que estavam à sua frente, muito provável o primeiro - mais próximo ao sinal -, porquanto pararam ao invés de avançarem; ii) (...) que, se o sinal estava "aberto" e os veículos já estavam abalroados, é forçoso afirmar que ninguém "guardou" distância; logo, indaga-se: ao seria, no máximo culpa concorrente. B. O condutor do veículo que, desatento às condições de trânsito, não guarda a distância regulamentar e de segurança (Lei 9.503/1997, art. 29, II), nem observa as condições de tráfego reinantes à frente e então colide com a parte posterior do automóvel que lhe antecede, assume a obrigação de recompor todos os danos a que dera causa. C. É certo que em caso de colisões sucessivas de veículos, conhecida por "engavetamento", a obrigação pela reparação do dano é definida pelo ato do condutor do veículo que deu causa à primeira colisão. D. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o artigo 6o da Lei 9.099/1995. E. Nesse contexto, não prospera a versão do recorrente/requerido, porquanto a narrativa da dinâmica do acidente, consubstanciada por evidências (fotos e vídeos dos veículos envolvidos e do local do acidente - id 6495231/43, id 6495248/52 e id 6495264/65; orçamentos - id 6495221/23; boletim de ocorrência - id 6495267; inquirição do condutor do veículo de propriedade do requerido na qualidade de informante - id 39135537) sugere que o condutor do veículo de propriedade do recorrente/requerido teria deixado de guardar a devida distância de segurança (Lei 9.503/1997, art. 29, II) a dar causa à colisão da parte anterior de seu veículo (VW/ SAVEIRO) na parte posterior do veículo do requerente que o precedia (RENAULT/LOGAN), o qual teria sido projetado à frente até colidir a parte posterior de terceiro veículo (TOYOTA/COROLLA - não integrante à relação processual), conforme consignado em boletim de ocorrência ("engavetamento"). F. No ponto, consoante as provas produzidas, dessume-se que o condutor do veículo de propriedade do requerente teria dado causa a primeira colisão, dado que os danos apresentados seriam referentes tão somente à parte anterior de seu veículo (Lei 9.099/1995, art. 6o). G. Desse modo, comprovada sua culpa exclusiva pelo evento danoso, o recorrente deve reparar os danos causados em decorrência do acidente de trânsito (Código de Processo Civil, art. 373, II c/c Código Civil, artigos 186 e 944 e Código de Trânsito, art. 29, II). H. Em relação ao quantum fixado a título de indenização, escorreita a fixação com base no menor orçamento apresentado pelo requerente, uma vez que guarda correspondência aos danos apresentados. Ademais, a impugnação aos orçamentos deve ser de forma objetiva e consubstanciada de provas, o que não se verifica no caso concreto. Irretocável, pois, a sentença ora revista. I. No mais, em relação ao pedido de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF 3a Região, DJe 15.6.2016). III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, art. 55 c/c Código de Processo Civil, art. 98, § 3o). (Acórdão 1647708, 07013470820178070019, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A reclamante sustenta o cabimento de sua pretensão, alegando, em suma, a ocorrência de error in procedendo e in judicando no caso vertente. Aponta vícios processuais, consubstanciados sobretudo nas cartas precatórias expedidas equivocadamente, e na falta de oitivas de testemunhas arroladas nos moldes requeridos, reiterando, nesta segunda sentença, cerceamento de sua defesa, que fora reconhecido preteritamente em outro recurso seu provido pelo Colegiado revisor. Aprofunda seus argumentos, defendendo, ao fim e ao cabo, o cabimento da presente reclamação “para se declarar nula a decisão integrativa proferida pelo juizado Especial Cível (id 39135552 - Sentença – Id origem 127557892) e da Turma Recursal, devolvendo-se os Autos à origem para coleta de provas testemunhais requeridas e, por consequência, prolação de nova decisão, uma vez desrespeitadas as decisões deste TJDFT (Ac. nrs: 1369239 e 1438008) e de outros Tribunais (TJ/MG, Ac 218748 e TJGO Ac 303847) Superior Tribunal de Justiça (Ac No 714.467, Acórdão em Reclamações: Rcl 34801/RJ e Rcl 12382/DF) Tribunais Regionais do Trabalho (TRT 2 Ac. 20120160697 e TRT 10 00679/2008) conforme itens 87/89 e outros julgados (vide itens 58, 60, 61, 70 e 71) o que assim ocorrendo garantirá a eficácia das mesmas.” Requer também a concessão de efeito suspensivo e o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e seu favor. É o Relatório. Decido. Inicialmente destaco que, em razão da Resolução STJ/GP no 3/2016, o Regimento interno deste Tribunal de Justiça foi alterado para fixar, em seus arts. 18, VI, e 196, IV, e § 2o, que compete a esta Câmara de Uniformização processar e julgar reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo ou em incidente de assunção de competência. Relevante transcrever a literalidade do disposto no art. 196 do RITJDFT: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) – grifo nosso Assim, tratando-se de reclamação contra acórdão da Terceira Turma Recursal deste Tribunal de Justiça dirigida à Câmara de Uniformização, o estabelecido no inciso IV deve ser cumprido a contento para que se prossiga com o processamento e julgamento da demanda neste Órgão Colegiado. Não é demasia frisar que o cabimento da reclamação, enquanto ação constitucional, está restrito às hipóteses taxativamente previstas especialmente no art. 988 do CPC e no art. 196 do RITJDFT, não servindo para mera insurgência da parte com o resultado do julgamento alcançado na decisão impugnada, como sucedâneo recursal. No particular, considerando a causa de pedir sustentada pelo reclamante, prima facie, observa-se a possibilidade de inépcia da petição inicial, eis que não demonstrada casuisticamente a divergência entre acórdão Acórdão 1647708 e a jurisprudência do STJ sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Portanto, cumpre ao reclamante, como pressuposto objetivo de admissibilidade da reclamação, a demonstração específica da discrepância do entendimento encampado no acórdão reclamado com precedente qualificado ou sumulado do sodalício Superior. Nessa linha de intelecção, confira-se a hegemônica jurisprudência desta egrégia Câmara de Uniformização: AGRAVO INTERNO - INDEFERIMENTO DA INICIAL DE RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL - NARRATIVA QUE NÃO TRADUZ OFENSA A PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. 1. Não basta a simples alusão a determinado precedente vinculante do STJ para viabilizar o exercício da reclamação. É necessário que se mostre desde a inicial a divergência, ainda que em tese, entre o julgado impugnado e o precedente. (Acórdão 1669594, 07181479520228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MERO INCONFORMISMO. AFRONTA. PRECEDENTE QUALIFICADO. NÃO CONFIGURADA. (...) O mero inconformismo com o acórdão reclamado ou a sua dissonância com precedente não qualificado exarado pelo Superior Tribunal de Justiça não é suficiente para fundamentar o manejo de Reclamação, nos termos do artigo 196, IV, do Regimento Interno desta Corte. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1640017, 07175303820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse descortino, abstraída qualquer valoração de mérito acerca do sustentado pelo reclamante, verifica-se, em um plano abstrato, de acordo com a teoria da asserção, que não estão presentes os pressupostos legalmente exigidos para admissão da reclamação. Assim, em respeito ao disposto nos arts. 9o, 317, 321, todos do CPC, FACULTO AO RECLAMANTE A OPORTUNIDADE DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, PARA QUE INDIQUE, PONTUAL E OBJETIVAMENTE, A(S) DIVERGÊNCIA(S) ENTRE ACÓRDÃO VERGASTADO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ SUMULADA OU CONSOLIDADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO, INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA E INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. À guisa de informação, cabe mencionar o entendimento firmado pelo STJ, no sentido de que a reclamação constitucional, na atual sistemática processual, tem natureza de ação e atrai os efeitos da sucumbência a partir da citação do reclamado, na forma do art. 989 do CPC. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. PRETENSÃO DE JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA ESTRANHA AOS LIMITES DA RECLAMAÇÃO. 2. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL MEDIANTE A CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO ATO IMPUGNADO. 3. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. O pedido deduzido na reclamação foi julgado procedente para cassar a decisão prévia de admissibilidade de recurso ordinário. Escapam aos limites da reclamação o julgamento de matérias impugnadas pelo próprio recurso ordinário. 2. A partir da vigência do CPC/2015, firmou-se o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o instituto da reclamação possui natureza de ação, de índole constitucional, e não de recurso ou incidente processual, sendo admitida a aplicação do princípio geral da sucumbência, com a consequente condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (EDcl na Rcl n. 35.958/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 26/6/2019, DJe de 1/7/2019.) Feita esta digressão, para além da correção da causa de pedir, com base, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), FACULTO TAMBÉM AO RECLAMANTE A COMPROVAÇÃO MAIS ROBUSTA DA SUA ASSEVERADA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE [v.g., contracheques (se empregado); extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, especialmente estes últimos relativos à(s) instituição(ões) financeira(s) com a(s) qual(is) possui conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s); declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, caso as faças anualmente; etc.], a fim de aferir se realmente faz jus à concessão da justiça gratuita requestada. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento da gratuidade de justiça e até da própria exordial. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator